Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002654-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Juros]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE FERNANDES - CPF: 019.479.811-96 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES - CPF: 019.479.811-96 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – RECURSO INADEQUADO – FUNGIBILIDADE
– INAPLICÁVEL
– HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP No 1.696.396 (TEMA 988) – TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 –
NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”.
(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Murilo Moura Mesquita
, nos autos da Ação Ordinária no 17457-71.2002.8.11.0041 (Cód. 104969), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
, na sentença que HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 153/154, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Da referida decisão fora interposto Embargos de Declaração, visando à reforma em: a) os critérios de correção do crédito executado já haviam sido estabelecidos pela r. sentença de fls. 104/107 e ratificados pelo v. acórdão de fls. 140 e seguintes; b) o Município executado já havia sido intimado a informar valores a compensar, como se lê da carta precatória e das certidões de fls. 171, 172 e 174.

Embargos este rejeitados em 08/02/2018 (na vigência do novo CPC),

O agravante pretende a reforma da
decisum
para que a execução imposta ao município, ora agravado, obedeça os critérios de correção monetária e juros fixados no Termo de Parcelamento de Débito executado.

Assevera que o recurso cabível é agravo de instrumento, por não ter colocado fim a execução.

Não teve pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme id. 2455870.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse recursal no presente recurso de agravo de instrumento em id. 2821151.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo

que
HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 153/154, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, antigo CPC/73.

Verifica que trata-se de Execução de Sentença promovida por Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT contra o Município de Araguainha, para execução da sentença e dos honorários advocatícios arbitrados sobre 10% do valor do débito. O Município não apresentou os embargos a execução.

O juízo de origem homologou os cálculos apresentando pelo agravante em id. 1795612 – fls. 05 e 06, e, via de consequência, julgou extinguiu o feito.

Pois bem.
In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento terminam por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a sentença hostilizada.

Isso porque o recurso fora interposto em face de decisão que além de homologar os cálculos apresentados pelo exequente/agravante, determinou a

expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento do feito.

Havia dúvida quando o juízo homologa cálculo, qual seria o recurso adequado. Entretanto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça que, se o
decisum
, tão somente, homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo à apelação.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO) DA FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim a execução é impugnável por meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE APRECIA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINGUE O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. APELAÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte,
o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação interposta e decidida já na vigência da Lei 11.232/2005 é o agravo de instrumento, desde que não importe extinção do procedimento executivo, caso em que caberá apelação,
nos termos do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em fungibilidade recursal ante o erro grosseiro na interposição do recurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 564.161/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 17/10/2014).”

Desse modo, tratando a decisão recorrida, de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).

Assim, por se constituir erro grosseiro, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade. 2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva. 4. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - NEGADO SEGUIMENTO. 1. A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC. 2.O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível. 3. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. (TJ-MT: RAI 1012142-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).”

É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos
antes de
19/12/2018
,
o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados,
vejamos
:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida
em 08/02/2018
.

Assim, considerando-se o rol do art. 1.15, do CPC e que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021